Tribunal: TJMT
Processo: 1010458-93.2025.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010458-93.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUSCEMAR SOUSA DOS SANTOS - CPF: 474.744.671-00 (APELANTE), LUYD RODRIGUES FERNANDES - CPF: 062.139.561-74 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ANTERIOR. NÚCLEO FÁTICO IDENTIFICADO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de concessão de Auxílio-Acidente, ao fundamento de ausência de interesse de agir, por inexistência de requerimento administrativo contemporâneo ao ajuizamento da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é exigível novo requerimento administrativo como condição de procedibilidade para a concessão de Auxílio-Acidente quando já houve concessão de auxílio por incapacidade temporária.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir pressupõe a presença de pretensão resistida, a qual se configura com a concessão anterior de Auxílio por Incapacidade Temporária vinculado ao mesmo núcleo fático que fundamenta o pedido de Auxílio-Acidente.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 350 da repercussão geral (RE 631.240/MG), firmou entendimento no sentido da desnecessidade de novo requerimento administrativo em casos de desdobramento ou continuidade de benefício anteriormente requerido.

5. Nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, o Auxílio-Acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária, sendo desnecessária nova postulação administrativa específica.
6. A ausência de requerimento recente não afasta o interesse processual, mas repercute, tão somente, nos efeitos financeiros da condenação, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 85/STJ).

7. A cessação do benefício anterior, sem análise do direito ao benefício indenizatório de decorrentes eventuais sequelas permanentes, caracteriza resistência tácita da Administração e autoriza a atuação do Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação no juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. É dispensável novo requerimento administrativo para a concessão judicial de Auxílio-Acidente quando o Segurado já percebeu Auxílio por Incapacidade Temporária decorrente do mesmo fato gerador.

2. A cessação do benefício anterior, sem manifestação sobre eventual conversão, configura pretensão resistida e legitima o interesse de agir.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 7º, XXII; L. nº 8.213/1991, arts. 60, § 1º, e 118; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 350, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Juscemar Souza dos Santos, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente
,
ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de interesse de agir, porque a parte autora não
demonstrou a necessária pretensão resistida - requerimento administrativo - para justificar a atuação jurisdicional (id. 273918856).

O Recorrente sustenta, em síntese, a existência de interesse processual na hipótese, porquanto é desnecessário novo requerimento administrativo quando se trata de desdobramento de benefício anteriormente concedido, por se tratar de exceção expressamente admitida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350.

Defende, ainda, que o Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça assegura o direito ao benefício de Auxílio-Acidente a partir da cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária, independentemente de nova postulação administrativa perante a Autarquia Previdenciária, o que evidencia a pretensão resistida e o interesse de agir.

Pontua, por fim, que o lapso temporal entre a cessação do benefício e o ajuizamento da demanda não afasta o interesse processual, repercutindo apenas nos efeitos financeiros da condenação, observada a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Diante disso, requer o provimento do recurso para cassar a sentença recorrida e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da ação (id.

341206883).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id.
341206886
).

Dispensada a intervenção do Ministério Público, diante das reiteradas manifestações ministeriais nesse sentido em feitos análogos, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível contra sentença que extinguiu ação previdenciária por ausência de interesse processual, sob o argumento de inexistência de pretensão resistida por parte da autarquia previdenciária quanto à conversão do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária em Auxílio-Acidente, em decorrência de acidente de trabalho, em favor do Recorrente.

Na origem, a ação previdenciária proposta por Juscemar Sousa dos Santos visa à concessão de Auxílio-Acidente, em razão de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 25/04/2011, quando exercia a função de tratorista, que lhe ocasionou lesão no membro superior direito, com redução definitiva da capacidade laboral.

Discorre que, embora tenha sido beneficiário de Auxílio por Incapacidade Temporária nos períodos de 11/05/2011 a 29/02/2012, 09/05/2012 a 30/11/2013 e 02/01/2014 a 31/10/2016, sendo o último sob o n. NB 607.466.667-2, o INSS cessou o benefício sem proceder à conversão automática em Auxílio-Acidente, não obstante a consolidação das lesões e a persistência das limitações funcionais.

O magistrado singular indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, ao entender que não havia pretensão resistida, diante da possibilidade de realização de novo requerimento administrativo e eventual reconhecimento do pedido pela via administrativa, o que poderia acarretar a perda superveniente do objeto. Veja-se:

“[...]Vistos.

Juscemar Sousa dos Santos propôs ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido de auxílio-acidente.

O juízo determinou que o demandante juntasse a negativa do demandado à luz do atual estado de saúde da autora. [....]

Além disso, no caso concreto, o último requerimento administrativo apresentado pela autora junto ao INSS é datado do ano de 2016, sendo que o protocolo da presente ação somente foi feito em 2025. Assim, o fato de ter decorrido 9 (nove) anos desde o indeferimento administrativo rompe o liame e conhecimento que a autarquia poderia ter a respeito do estado de saúde da autora, a qual eventualmente poderia ser suscitada para conversão de auxílio-doença em auxílio-acidente.

Sendo assim, em face da falta do interesse de agir, que compõe a condição da ação, na forma do art. 485, I, indefiro a petição inicial.”

Inconformado, o Recorrente sustenta a existência de interesse processual, por ser desnecessário novo requerimento administrativo no desdobramento de benefício anteriormente concedido, nos termos dos Temas 350 do STF e 862 do STJ. Ressalta, ainda, que o decurso do tempo entre a cessação do benefício e o ajuizamento da ação não afasta o interesse de agir, produzindo efeitos apenas financeiros, observada a prescrição quinquenal.

A controvérsia dos autos cinge-se em verificar a existência, ou não, de interesse de agir do Segurado para ajuizamento da ação previdenciária que objetiva a conversão do benefício previdenciário de Auxílio por Incapacidade Temporária em Auxílio-Acidente.

A condição de provocação administrativa tem por escopo evitar a judicialização prematura de demandas que poderiam ser resolvidas consensualmente na via administrativa, além de permitir que a autarquia analise inicialmente a pretensão do Segurado, porém, essa imposição não pode ser interpretada de maneira absoluta.

No caso sob exame, constato que a sentença recorrida adotou entendimento restritivo quanto ao interesse processual, ao extinguir o feito sem resolução do mérito com fundamento na ausência de indeferimento administrativo específico do pedido de Auxílio-Acidente.

Logo, essa interpretação não se coaduna com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 350, em sede de repercussão geral, no qual restou assentado que o ajuizamento da ação judicial é admitido mesmo sem novo requerimento administrativo, desde que haja pedido anterior relacionado, como ocorre na hipótese dos autos, em que o Recorrente foi beneficiário de Auxílio por Incapacidade Temporária decorrente do mesmo fato gerador.

Frisa-se, o Apelante demonstra que já houve requerimento anterior relacionado ao benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária postulado no presente caso.

Ademais, os diversos atestados médicos constantes dos autos, emitidos ao longo dos anos, revelam que o Segurado, ora Apelante, é portador de neuropatia nos nervos ulnar e mediano do membro superior direito, o que argumenta configura o cerne de sua limitação laboral, tendo havido, ao longo dos anos, agravamento do quadro por outras enfermidades de natureza neurológica e ortopédica.

Nesse sentido, colaciono entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO JÁ CONCEDIDO AUXÍLIO-DOENÇA PARA O MESMO FATO GERADOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que não houve prévio requerimento administrativo para concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em determinar se é necessário o prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação visando à concessão de benefício de auxílio-acidente quando o segurado já recebeu auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.

III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), estabeleceu que, nos casos de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido pode serformulado diretamente em juízo. O apelante já havia recebido auxílio-doença por acidente de trabalho, o que comprova a ciência do INSS sobre o evento e as lesões sofridas, existindo relação jurídica prévia entre o segurado e a autarquia previdenciária. Nos termos do art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, dispensando-se novo requerimento administrativo específico. IV. Dispositivo e tese Recurso provido.

Tese de julgamento: “É dispensável prévio requerimento administrativo para a concessão judicial de auxílio-acidente quando o segurado já percebeu auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador, cabendo à autarquia previdenciária verificar, no momento da cessação do benefício por incapacidade temporária, a existência de sequelas que possam ensejar a concessão do benefício indenizatório.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86, § 2º e art. 103, parágrafo único; CPC/2015, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631240, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014, Tema 350; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 10017646820228110028, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/07/2024. (TJMT. RAC 1003855-26.2024.8.11.0008. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo. Julgamento: 15/04/2025. Publicação: DJE 15/04/2025).

Inclusive, colaciono ementa de recurso julgado sob minha relatoria:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. NÚCLEO FÁTICO IDENTIFICADO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por segurado contra decisão que indeferiu o pedido de dispensa de prévio requerimento administrativo e determinou a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento, em ação que visa à concessão de auxílio-acidente, decorrente de sequelas permanentes em membro superior, oriundas de acidente de trabalho já reconhecido pelo INSS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se há interesse de agir na hipótese de pedido judicial de concessão de auxílio-acidente, fundado no mesmo núcleo fático que ensejou a concessão de auxílio-doença anteriormente, afastando-se a necessidade de novo requerimento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (Tema 350) admite o ajuizamento da ação judicial sem a apresentação de novo requerimento administrativo, quando a pretensão judicial decorre do mesmo conjunto fático-jurídico de benefício anteriormente requerido. 4. O autor comprovou ter recebido auxílio-doença decorrente do mesmo acidente de trabalho que fundamenta o pedido de auxílio-acidente, evidenciando a resistência tácita da autarquia e configurando o interesse de agir. 5. A exigência de novo requerimento administrativo, nesse contexto, revela-se formalismo excessivo, incompatível com a proteção social que informa o direito previdenciário. IV.DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da ação judicial, independentemente da apresentação de novo requerimento administrativo. Tese de julgamento: “1. Não se exige novo requerimento administrativo para a concessão de auxílio-acidente quando já houve concessão anterior de auxílio-doença fundado no mesmo fato gerador. 2. A cessação do benefício anterior, sem análise da pretensão ao benefício subsequente, configura resistência tácita da administração e autoriza a judicialização da demanda.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 321, p.u.; Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 86. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350); STJ, Súmula nº 89. (TJMT. RAI 1004632-98.2025.8.11.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 13/05/2025. Publicação: 13/05/2025).

Dessa forma, não há que se falar em ausência de interesse de agir, no caso, mas sim, na

existência de uma controvérsia legítima sobre a espécie e os efeitos do benefício concedido, o que deve ser apreciado mediante regular instrução probatória, com realização de perícia médica judicial.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Juscemar Souza dos Santos, para cassar a sentença recorrida e, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026